Tribunal: TJES
Processo: 5009102-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Multa Cominatória / Astreintes; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
SERVIDÃO
DE PASSAGEM. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSIBILIDADE.

1. A teor do disposto no artigo 560 e 561, ambos do CPC, “
o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”, cabendo-lhe provar: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;(iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

2.
O
uso prolongado de passagem rural, manifestado por atos visíveis que revelam permanência, indica a provável existência de servidão de trânsito aparente, que goza de proteção possessória.

3. Estando evidenciado que
a estrada onde foi instalada a porteira em discussão, ainda que esteja localizada no interior da propriedade rural do Recorrido, como afirmado pelo mesmo, é utilizada pelo Recorrente como única forma de acesso à sua propriedade rural, que é contígua à do Recorrido, gozando, portanto, de proteção possessória.

4. Há risco de a manutenção do cadeado na porteira dificultar o
acesso de ambulância ou de qualquer outro profissional necessário ao socorro,
na eventualidade da ocorrência de um acidente ou de alguém precisar de socorro médico no interior da propriedade do Recorrente.

5. Não restou evidenciado o
periculum in mora
inverso, pois,
decorridos quase 12 (doze) meses desde a retirada do cadeado, não há notícia da ocorrência de qualquer acontecimento capaz de ensejar a conclusão de que o trancamento da porteira em questão efetivamente contribui para a segurança da coletividade, ou que, por outro lado, a retirada do cadeado tenha incrementado a insegurança da localidade.

6. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009102-93.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS CEZAR DE OLIVEIRA BETTERO
AGRAVADO: PEDRO JOAO BETTERO
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009102-93.2022.8.08.0000

RELATOR :
DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
CARLOS CEZAR DE OLIVEIRA BETTERO

RECORRIDO
:
PEDRO JOÃO BETTERO

PROC. ORIGINÁRIO :
0000706-41.2021.8.08.0036

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CARLOS CEZAR DE OLIVEIRA BETTERO, pretendendo a reforma da decisão que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada pelo ora Recorrente em desfavor de PEDRO JOÃO BETTERO, revogou a tutela provisória de urgência anteriormente deferida, autorizando, ao Requerido/Recorrido, a manutenção do cadeado na porteira da estrada de acesso à localidade de Fortaleza, no período noturno.

O Autor/Recorrente requereu a concessão da tutela de urgência recursal, para determinar que o Requerido/Recorrido retire a porteira com corrente e cadeado que, segundo alega, está impedindo a passagem em estrada pública municipal, bem público de uso comum do povo, única estrada que d
á
acesso
à
propriedade do
Recorrente
, sob pena de causar à parte lesão grave e de difícil reparação.

Alegou, em síntese, que: (i) é proprietário rural e, para conseguir chegar à sua propriedade, precisa passar por uma estrada vicinal, sendo este o único acesso à referida propriedade rural; (ii) adquiriu a propriedade de seus primos Sra. Tereza Bettero (irmã do Recorrido/Requerido) e Sr. Antônio Carlos Bettero, e, à época, não havia qualquer impedimento na passagem; (iii) atualmente, o Requerido/Recorrido Pedro João instalou uma porteira com corrente e cadeado na “cabeceira” de uma ponte municipal, na única estrada que dá acesso à propriedade do Autor/Recorrente, impedindo, assim, a passagem após o entardecer; (iv) a estrada em referência é bem público, de uso comum do povo – estrada municipal -, cuja manutenção é feita pela Prefeitura de Muqui; (v) o Autor/Recorrente teve sua posse turbada, e encontra-se impedido de usufruir de forma plena de sua propriedade, após o entardecer, pois o Requerido/Recorrido tranca a porteira instalada na estrada, com corrente e cadeado; (vi) em decisão anterior, o Juízo a quo deferiu a tutela de urgência para determinar que o Requerido/Recorrido retirasse o cadeado da porteira da estrada; (vii) no agravo de instrumento interposto pelo Requerido/Recorrido contra a referida decisão, não foi concedida a tutela de urgência recursal; (viii) com a juntada aos autos de origem de cópias do agravo de instrumento e de documentos, a magistrada
a quo
exerceu o juízo de retratação, revogando a decisão anterior, de modo a permitir a colocação do cadeado, no período noturno; (ix) o Autor/Recorrente é idoso, não reside na propriedade rural, porém, trabalha na mesma todos os dias, muitas vezes dorme por lá e, caso passe mal, sofra algum acidente, terá muita dificuldade para ser socorrido, pois a única estrada que dá acesso à sua propriedade está sendo obstruída pelo Requerido/Recorrido; (x) o Autor/Recorrente explora o turismo em sua propriedade, tendo grande procura, pois a mesma encontra-se no entorno do Monumento Natural Serra das Torres, e, após a instalação da porteira na estrada pública municipal, está encontrando dificuldade em hospedar as pessoas, pois, com o fechamento da estrada, os seus hóspedes/visitantes ficam impedidos de entrar e sair da propriedade após o entardecer; (xi) o Autor/Recorrente está, também, impossibilitado de receber a visita de amigos, de festejar datas comemorativas com amigos e familiares, porquanto estes estão sendo impedidos de entrar e sair do sítio do Autor/Recorrente, em razão do trancamento da porteira ao entardecer; e (xii) o Requerido/Recorrido alegou visar à segurança da comunidade, da capela, do posto de saúde, porém, todos possuem muros e portões próprios, que, entretanto, permanecem abertos até mesmo nos horários noturnos, quando não estão em funcionamento.

Pois bem.

Na decisão
ID 3384902
, foi deferida a tutela de urgência recursal,
com base na seguinte fundamentação:

“
Em decisão anterior prolatada nos autos do processo originário, o Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência requerida pelo Autor, ora Recorrente, para determinar a retirada do cadeado da porteira, com base na seguinte fundamentação:

“
Trata-se de Ação de Reintegração de Posse - Servidão de Passagem, com pedido liminar, proposta por CARLOS CEZAR DE OLIVEIRA BETTERO em face de PEDRO JOAO BETTERO.

Alega o autor que é proprietário de um imóvel na localidade de Fortaleza, nesta Comarca, e que, em dezembro de 2020, teve sua posse turbada por ato praticado pelo requerido, que colocou uma corrente e cadeado em uma porteira que dá acesso
à
única estrada da Comunidade de Fortaleza, sob o argumento que a estrada lhe pertence, por fazer parte de sua propriedade.

Pleiteia liminar,
inaudita altera pars
, para expedição de mandado reintegratório, para que o autor seja reintegrado na posse.

Instrui-se o pleito com os documentos de fls. 13/43.

Instado a se manifestar, o requerido informou que o autor ajuizou esta ação como vingança em razão do demandado ter ajuizado a ação reintegratória nº 0000268-15.2021.8.08.0036; que o autor teria uma cópia da chave do cadeado para poder passar; que o requerente sempre teve trânsito livre no local; que o requerido tranca o cadeado no horário entre 21h30 e 5h da manhã; que essa situação é para proteção de toda comunidade em razão de furtos na região; que o exercício da servidão não é irrestrito; que o requerido não está a obstaculizar a passagem do autor ou o acesso deste à via pública, pugnando ao final pelo indeferimento da liminar (fls. 40/80).

Manifestação do autor (fls. 82/92).

Brevemente relatados.
Decido
.

A parte autora relata esbulho possessório.

Relativamente à proteção possessória, dispõem os artigos 560, 561 e 562, todos do Código de Processo Civil:

"
Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

“
Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

In casu, com base nos fundamentos expostos na inicial, e documentos que a instruem, vejo verossimilhança suficiente a justificar a medida liminar, estando convencido, em cognição sumária, dos requisitos do art. 561, do CPC.

De fato,
a parte autora comprovou a sua posse, por meio dos documentos de fls. 16/21, bem como o esbulho recente, conforme fotografias de fls. 31/32 e 37/40.

Tenho, portanto, que a liminar de reintegração de posse deve ser acolhida, posto que resta demonstrado que o requerente vinha utilizando a estrada há anos, de modo que o bloqueio repentino da passagem, pelo requerido, constitui esbulho na servidão de passagem.

De fato,
conquanto passível de ulterior modificação, o conjunto probatório caminha, no momento, em prol da tese explanada na exordial, desenhando os contornos da posse da parte autora sobre a área litigiosa, no contexto de servidão de passagem, esbulhada há menos de ano e dia. Acórdão neste entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO APARENTE. A liminar de reintegração de posse se submete à observância dos requisitos do art. 927 do CPC: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito, e data de sua ocorrência. In casu, demonstrado o exercício de posse anterior do agravado e a prática de esbulho por parte do agravante. Prova documental e testemunhal que mostram a utilização da via que dá acesso à estrada municipal desde longa data. Esbulho possessório incontroverso. A existência ou não de outra estrada alcançando a via pública é prescindível para análise da questão possessória. Confirmada a decisão que concedeu a liminar de reintegração de posse em favor do agravado. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70080481435, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 21/03/2019)

Posto isso, com fundamento nos artigos 561 e 562 do CPC,
DEFIRO
a liminar requerida e determino a expedição do mandado de reintegração da parte autora, devendo o requerido retirar o cadeado da porteira da estrada – voltando a estrada ao status quo ante.

Expeça-se mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, que fica autorizado a requisitar o auxílio da força policial, caso necessário, cominando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de turbação ou novo esbulho por parte do réu.

Cumprida a liminar,
CITE-SE
a parte requerida, no endereço constante da inicial, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia.

Sirva a presente decisão de mandado.

Intimem-se. Diligencie-se.
”

A decisão em referência foi objeto do agravo de instrumento com pedido de tutela de
efeito suspensivo
nº 5005639-46.2022.8.08.0000, distribuído em 29.06.2022, sob a minha relatoria.

O recurso em referência foi recebido apenas no efeito devolutivo, pois, conquanto o então Recorrente, ora Recorrido, tenha afirmado que,
ao colocar o cadeado na porteira, visava a proporcionar maior segurança à comunidade local, sem prejudicar a passagem do Autor, ora Recorrente,
os documentos
que instruem a demanda originária, citados
na decisão agravada,
aparentemente
, são suficientes para infirmar a versão dos fatos narrada pelo então Recorrente, ora Recorrido.

Ocorre que, ao receber as cópias do agravo de instrumento e dos documentos que o instruem, a magistrada
a quo
exerceu o juízo de retratação,
revogando
a decisão liminar (objeto do agravo de instrumento nº 5005639-46.2022.8.08.0000), autorizando, ao Requerido/Recorrido, a
manutenção do cadeado na porteira da estrada de acesso à localidade de Fortaleza, no período noturno.

Muito bem.

Conforme artigo 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV, do CPC
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeit
o suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

A teor do disposto no artigo 300 do CPC,
"a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso, verifico a presença dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência recursal.

Isso porque, do que se extrai dos autos, o
Requerido/Recorrido,
aparentemente
, utiliza
bem público -
bem de uso comum do povo (estrada de rodagem vicinal)
- como se pri
vado fosse, na medida em que instalou porteira, correntes e cadeado na referida estrada, impedindo o livre acesso de veículos, ao argumento de que visa à segurança da coletividade.

Por outro lado, com base em um juízo de aparência, próprio do exame inicial do agravo de instrumento, é possível verificar que a conduta do Requerido/Recorrido, autorizada pela decisão agravada, ainda que sejam fornecidas chaves do cadeado ao Autor/Recorrente, poderá impedir o livre acesso de amigos, familiares e visitantes da propriedade rural do mesmo, bem como causar, ao Recorrente, prejuízos de ordem financeira, uma vez que a propriedade rural do mesmo é explorada com finalidade turística.

Ademais, como alegado pelo Recorrente, na eventualidade da ocorrência de um acidente ou de alguém precisar de socorro médico, o eventual acesso de ambulância, de médico ou de qualquer outro profissional necessário ao socorro poderá ser dificultado, caso o cadeado da porteira esteja trancado.

Em face do exposto, recebo o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, de forma que, até ulterior decisão, a porteira em questão deverá permanecer aberta, todos os dias, seja durante o dia, seja no período noturno. [...]”

Oportunizado o contraditório recursal,
o Recorrido trouxe aos autos fotografias e mapas elaborados no “googleMyMaps”,
visando a demonstrar a necessidade e a possibilidade da manutenção da corrente e do cadeado na porteira.

Juntou, ainda, aos autos, boletins de ocorrência lavrados entre 2019 e 2021, referentes a um incêndio ocorrido em secador de café de propriedade do Recorrido e furtos de sacas de café, em residências, na escola municipal, todos ocorridos durante a noite e/ou madrugada, na região em de Fortaleza, Zona Rural de Muqui – ES, o que, segundo o Recorrido, justificou a instalação e o trancamento da porteira no período noturno.

Trouxe, também, declarações de pessoas da comunidade sustentando a necessidade da manutenção do cadeado na porteira em referência, para aumentar a segurança da região, impedindo a ocorrência de novos furtos ou danos ao patrimônio dos proprietários de imóveis ali situados.

Muito bem.

É certo que o
uso prolongado de passagem rural, manifestad
o
por atos visíveis que
revelam
permanência,
indica a
provável existência de servidão de trânsito aparente,
que
goza de proteção possessória.

No caso, restou evidenciado nos autos que a estrada onde foi instalada a porteira em discussão, ainda que esteja localizada no interior da propriedade rural do Recorrido, como afirmado pelo mesmo, é utilizada pelo Recorrente
como única forma de
acesso à sua propriedade rural, que é contígua à do Recorrido, gozando, portanto, de proteção possessória.

O
Recorrido aleg
a

que a porteira foi instalada para aumentar a segurança da coletividade, impedindo a prática de atos de vandalismo e de crimes contra o patrimônio, como os ocorridos no período compreendido entre 2019 e 2021.

Sustentou, ainda, que não impediu o acesso do Recorrente à propriedade do mesmo, pois forneceu-lhe chaves do cadeado, registrando, ainda, que, mesmo com a porteira trancada, há uma passagem lateral que permite o acesso de pedestres e ciclistas, ficando obstada apenas a passagem de veículos automotores.

Registre-se que o Recorrente juntou aos autos elementos que demonstram que,
aparentemente,
o Recorrido utiliza a estrada em questão como se fosse de seu uso exclusivo, porquanto, além da porteira, possui uma garagem de caminhão, que obstrui parcialmente determinado trecho da estrada e, por outro lado, costuma jogar detritos do curral em outro trecho da estrada, dificultando, assim, a passagem de veículos.

Ademais
, conquanto o Recorrente não tenha comprovado as alegações de que utiliza a propriedade para fins turísticos
e de que
o trancamento da porteira poderá causar-lhe prejuízos de ordem financeira, registrou importante preocupação com a dificuldade de acesso de ambulância ou de qualquer outro profissional necessário ao socorro,
na eventualidade da ocorrência de um acidente ou de alguém precisar de socorro médico no interior da propriedade do Recorrente, caso o cadeado da porteira esteja trancado.

Por outro lado,
como
a
decisão que concedeu a tutela de urgência recursal, para determinar a retirada do cadeado da porteira (decisão ID 3498132), foi prolatada em 10.10.2022, desde outubro de 2022, a porteira permanece sem cadeado, tanto no período diurno, quanto durante a noite.

É importante registrar que o Recorrido manifestou-se nos autos após a decisão em referência e não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de indicar que, com a retirada do cadeado, teriam ocorrido novos atos de vandalismo e/ou furtos na
região
.

Nesse contexto, d
ecorridos quase 12 (doze) meses desde a retirada do cadeado, não há nos autos notícia da ocorrência de qualquer acontecimento capaz de ensejar a conclusão de que o trancamento da porteira em questão efetivamente contribui para a segurança da coletividade, ou que, por outro lado, a retirada do cadeado tenha incrementado a insegurança da localidade.

Assim, com base em uma cognição sumária, própria do agravo de instrumento, não vejo como manter a decisão que autorizou o trancamento da porteira no período noturno.

Nada impede, entretanto, que,
após a
instrução processual, o Juízo
a quo
alcance conclusão diversa.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, para determinar que a porteira permaneça aberta
, todos os dias, durante o dia e no período noturno.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator